Tribunal: TJMT
Processo: 1039817-45.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039817-45.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CASTANHEIRA NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 09.367.637/0001-95 (APELADO), GLAUCIANNY DA SILVA ARAUJO MELO - CPF: 673.192.381-87 (ADVOGADO), MOACIR SANSAO JUNIOR - CPF: 615.958.291-72 (APELANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.618.336/0001-24 (APELANTE), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), MOACIR SANSAO JUNIOR - CPF: 615.958.291-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

Direito Civil e do Consumidor. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Defeito em Veículo Novo. Negativa de Cobertura Securitária. Responsabilidade Solidária Entre Seguradora e Concessionária. Manutenção da Sentença.
Recursos Desprovidos.

I.
Caso em Exame

1. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por empresa adquirente de caminhão novo, com cobertura securitária, que sofreu acidente durante o escoamento de safra. Após o sinistro, o veículo foi encaminhado à concessionária autorizada para reparos, mas apresentou novas falhas no motor logo após a retirada. A seguradora negou a cobertura sob o argumento de que os danos não decorriam do acidente, e sim de manutenção inadequada. O Juízo de primeiro grau reconheceu o nexo causal entre o sinistro e os danos reclamados e condenou solidariamente seguradora e concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Ambas as Rés apelaram.

II.
Questão em Discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial e oral; (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre o acidente e os danos verificados no motor do caminhão; (iii) determinar se é cabível a responsabilidade solidária entre seguradora e concessionária; (iv) verificar se a indenização por danos morais à pessoa jurídica é devida; (v) analisar a aplicação da Lei nº 14.905/2024 quanto à correção monetária, juros legais e dedução da franquia.

III.
Razões de Decidir

3. O juiz pode indeferir a produção de provas quando entender que os autos já contêm elementos suficientes à formação de seu convencimento, conforme o art. 370 do CPC, inexistindo cerceamento de defesa quando a decisão é devidamente fundamentada.

4. A existência do acidente e a imediata manifestação de falhas no motor do caminhão após o reparo indicam nexo causal entre o sinistro e os danos reclamados, especialmente diante da baixa quilometragem do veículo e da ausência de prova técnica robusta das rés para afastar tal relação.

5. A revelia da concessionária fortalece a veracidade dos fatos alegados pela Autora, reforçando a tese de falha na prestação do serviço de reparo.

6. A negativa de cobertura da seguradora, fundada em argumentos genéricos e sem respaldo técnico adequado, não afasta a responsabilidade contratual prevista na apólice.

7. O Código de Defesa do Consumidor (art. 7º, parágrafo único) impõe solidariedade entre os integrantes da cadeia de fornecimento, justificando a responsabilização conjunta da seguradora e da concessionária.

8. A paralisação do veículo por mais de três meses, em pleno período de escoamento da safra, comprometeu a atividade empresarial da Autora, configurando dano moral à honra objetiva da pessoa jurídica.

9. O valor arbitrado a título de dano moral (R$ 20.000,00) é proporcional aos prejuízos sofridos e compatível com os parâmetros jurisprudenciais.

10. A sentença já foi ajustada para aplicar os critérios da Lei nº 14.905/2024 quanto à correção monetária (IPCA) e aos juros legais (SELIC deduzida do IPCA), não havendo nulidade nesse ponto.

11. A falta de expressa menção ao valor da franquia contratual (R$ 23.600,00) não compromete o resultado do julgamento, podendo ser suprida posteriormente, sem prejuízo às partes.

IV.
Dispositivo e Tese

12. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. O indeferimento de prova pericial e testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o juiz fundamenta a suficiência da prova documental. 2. Há nexo causal entre o sinistro e os danos no motor do caminhão quando a falha se manifesta imediatamente após o acidente e os reparos, sem prova técnica contrária. 3. A responsabilidade entre seguradora e concessionária é solidária, conforme o art. 7º, parágrafo único, do CDC. 4. Pessoa jurídica faz jus à indenização por danos morais quando demonstrado prejuízo à sua imagem ou atividade empresarial.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 370; CDC, arts. 6º, VIII, e 7º, parágrafo único; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC nº 1044297-66.2023.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 31.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1039817-45.2023.8.11.0041

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
Mapfre Seguros Gerais S/A
e
Auto Sueco Centro-Oeste Concessionária de Veículos Ltda
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida por
Castanheira Nutrição Animal Ltda – ME.

O Juiz
a quo
julgou procedente o pedido inicial e condenou, solidariamente, as Requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 39.999,97 (trinta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos), acrescido de correção monetária (IPCA) a partir da data do efetivo desembolso e juros de mora (SELIC) a partir da citação, deduzido o valor da franquia prevista na apólice de seguro n. 3353003034931, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de correção monetária (IPCA) a partir da data da prolação desta sentença e juros de mora (SELIC) a partir da citação.

Condenou ainda as Rés ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a
Apelante Mapfre Seguros Gerais S/A
sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa, alegando que houve indeferimento injustificado da prova pericial requerida para demonstrar a falta de nexo causal entre os danos reclamados e o sinistro.

No mérito, defende a inexistência de nexo causal entre o suposto acidente e os danos no motor do caminhão segurado, sob o argumento de que a documentação apresentada pela Autora é genérica e não comprova que os defeitos reclamados decorreram do sinistro. Alega ainda que os danos seriam decorrentes de falha de manutenção e não de colisão.

Sustenta também que a sentença incorreu em erro ao impor a condenação solidária, uma vez que a responsabilidade da seguradora deve limitar-se aos termos da apólice contratada, inexistindo fundamento para a solidariedade com a concessionária.

Aduz que a sentença deve observar os critérios da Lei n. 14.905/2024, no que tange à atualização monetária e fixação de juros legais, requerendo a aplicação do IPCA como índice de correção e da Taxa Selic deduzida do IPCA como taxa de juros.

Requer, ainda, a explicitação do valor da franquia a ser deduzido da indenização, no montante de R$ 23.600,00 (vinte e três mil e seiscentos reais), conforme previsto na apólice de seguro.

No tocante aos danos morais, defende a inexistência de ato ilícito, alegando que não restou demonstrado qualquer abalo de ordem psíquica ou ofensa aos direitos da personalidade da parte autora que justifique tal condenação, sendo indevido o reconhecimento automático do dano moral em favor de pessoa jurídica. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por sua vez, a apelante
Auto Sueco Centro-Oeste Concessionária de Veículos Ltda.
sustenta, igualmente em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao fundamento de que o juízo sentenciante julgou antecipadamente o mérito sem oportunizar a produção da prova técnica necessária à verificação da origem dos defeitos no motor do veículo, mesmo tendo ela sido expressamente requerida.

No mérito, impugna a conclusão do juízo quanto à existência de falha no serviço de reparo do motor, alegando que a sentença se baseou exclusivamente nas alegações da inicial, desconsiderando o conjunto documental carreado aos autos, especialmente o extrato eletrônico do módulo do veículo, que demonstra a inexistência de falhas após o reparo realizado.

Sustenta que o defeito alegado não tem relação com os serviços prestados pela concessionária, tendo sido devidamente comprovado que o motor estava em pleno funcionamento após a liberação do veículo. Ressalta que não se pode presumir o nexo de causalidade sem comprovação concreta da falha técnica.

Contesta a condenação por danos morais, afirmando que não houve qualquer ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica autora e que eventual aborrecimento comercial não se confunde com dano moral indenizável. Ressalta que não foram demonstrados prejuízos à imagem ou à reputação da autora no mercado, o que descaracteriza o direito à indenização.

Sob tais fundamentos, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, afastando-se a responsabilidade da concessionária pelos danos alegados. Alternativamente, caso mantida a condenação, requer a exclusão ou a redução do valor arbitrado a título de danos morais, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Contrarrazões no ID. 316973898 e 316973901.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a autora Castanheira Nutrição Animal Ltda. - ME ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em face de Mapfre Seguros Gerais S/A e Auto Sueco Centro-Oeste - Concessionária de Veículos Ltda, sob o argumento de que celebrou contrato de seguro com a primeira Requerida para cobertura de sinistro envolvendo o caminhão Volvo VM 330, Placa RRP-5G72, Chassi 93KP0S1D3NE189815, adquirido junto à segunda requerida em 2022.

Aduziu que, em 01/03/2023, o veículo sofreu acidente durante o escoamento de safra, quando o motorista perdeu o controle ao cair em um buraco em estrada de terra, ocasionando o tombamento lateral do caminhão. Em seguida, acionou o seguro, sendo o veículo rebocado pela Seguradora para a concessionária Auto Sueco, que procedeu à troca de óleo e dos conjuntos de bronzinas.

Afirmou que no mesmo dia da retirada, o caminhão apresentou novamente falhas no motor, tendo sido devolvido à oficina, que, por sua vez, orientou a Autora a nova solicitação junto à Seguradora.

Relatou que, em 06/04/2023, a Mapfre negou cobertura sob a justificativa de que os danos verificados não decorriam do sinistro, mas de falha na montagem do motor ou manutenção incorreta.

Diante desse contexto, a Autora arcou com os custos do reparo no valor de R$ 39.999,97 (trinta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos) e ajuizou esta demanda, na qual busca a condenação solidária das Requeridas ao reembolso da quantia desembolsada, além da indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), alegando que o veículo permaneceu inoperante por mais de três meses, causando graves prejuízos à atividade empresarial, em razão da paralisação no período de escoamento da safra.

Em sua Contestação, a requerida Mapfre alegou, em síntese, que os danos não decorreram do sinistro segurado e que não se evidenciou nexo de causalidade entre o acidente e os vícios alegados. Requereu a improcedência do pedido e a produção de prova pericial e testemunhal.

A requerida Auto Sueco não apresentou contestação no prazo legal, sendo declarada sua revelia. Posteriormente, requereu a juntada de documentos e produção de prova técnica, sustentando que o defeito não decorreu de falha na execução dos serviços de reparo, mas de uso inadequado ou vício alheio à sua atuação.

A Autora apresentou impugnação à contestação, reiterando os argumentos iniciais e refutando as alegações de ausência de cobertura securitária.

Intimadas para especificarem provas, as Rés requereram produção de prova técnica (Mapfre) e documental (Auto Sueco), ao passo que a Autora nada mais requereu.

Após, sobreveio sentença de mérito, na qual o Juiz de primeiro grau julgou procedente o pedido da Autora, condenando as Requeridas, solidariamente, ao pagamento de
indenização por danos materiais no valor de R$ 39.999,97 (trinta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos), além da indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido da taxa SELIC a partir da data da prolação da sentença.

Irresignadas, ambas as Rés interpuseram Recursos de Apelação. Alegam, preliminarmente, cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção das provas requeridas. No mérito, sustentam a ausência de nexo causal entre o acidente e os danos alegados, impugnam a condenação solidária, pleiteiam a observância da Lei nº 14.905/2024 quanto aos juros e correção monetária, requerem a explicitação do valor da franquia a ser deduzido e impugnam o dano moral, sob o argumento de inexistência de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica.

Pois bem.

Da análise dos autos constata-se que não prospera a preliminar de cerceamento de defesa, isso porque, o Juiz singular, amparado no artigo 370 do Código de Processo Civil, entendeu suficientes os elementos probatórios constantes dos autos para a formação de seu convencimento, dispensando a realização de prova pericial ou oral requerida pelas Rés.

Tal decisão encontra amparo no princípio da persuasão racional, segundo o qual o juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis, protelatórias ou incapazes de modificar o panorama probatório já consolidado.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. SEGURO AUTOMOTIVO. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O SINISTRO E OS DANOS APONTADOS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da produção de provas pericial e testemunhal encontra amparo no art. 370 do CPC, sendo prerrogativa do magistrado avaliar a necessidade das provas requeridas, desde que devidamente fundamentado. A sentença destacou a suficiência da prova documental já constante dos autos, afastando hipótese de cerceamento de defesa. (...) (TJMT. RAC. N.U 1044297-66.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025, publicado no DJE 31/10/2025).

O acidente é fato incontroverso, comprovado pelo boletim de ocorrência e pelo tacógrafo, e a sequência cronológica entre o sinistro e o surgimento dos danos ao motor é evidente.

O veículo era novo, com 4.914 km de uso, tendo saído da concessionária após reparo preliminar, apenas para imediatamente apresentar a falha que ensejou a negativa de cobertura.

Ademais, a Requerida Auto Sueco, além de revel, não logrou demonstrar, ainda que posteriormente, que o defeito não guardava relação com o acidente, limitando-se a alegações defensivas desacompanhadas de prova robusta.

Também a Mapfre, embora tenha negado cobertura, não apresentou elementos técnicos idôneos para afastar a presunção de veracidade decorrente da revelia da concessionária, tampouco para infirmar a narrativa fática coerente, linear e documentalmente amparada apresentada pela Autora.

Assim, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa.

No mérito, igualmente não lhes assistem razão.

A dinâmica dos fatos evidencia que o acidente foi o gatilho direto dos danos suportados no motor do caminhão.

O tombamento lateral, registrado no boletim de ocorrência e confirmado por documentação interna da seguradora, ocasionou impacto compatível com o surgimento de falhas relacionadas ao conjunto lubrificante do motor, especialmente bronzinas e lubrificação.

A negativa de cobertura com fundamento em suposta falha de montagem ou manutenção carece de lastro fático.

Pelo contrário, os autos evidenciam justamente o oposto: a concessionária realizou intervenção inicial precisamente para sanar danos emergentes logo após o sinistro, o que reforça a tese de que o evento danoso e suas consequências decorrem de origem comum e unificada.

A eventual alegação de que tais danos decorreriam de manutenção inadequada não encontra eco na baixa quilometragem do veículo, fator que, por si só, afasta a presunção de desgaste natural ou falha de manutenção.

Em situações dessa natureza, recai sobre as Rés, à luz do art. 6º, VIII, do CDC, o ônus de demonstrar excludente de responsabilidade, incumbência da qual não se desincumbiram.

Ainda, quanto à responsabilidade solidária, não procede o argumento da seguradora de que sua obrigação estaria limitada aos termos da apólice e que jamais poderia responder solidariamente com a concessionária.

O Código de Defesa do Consumidor, no art. 7º, parágrafo único, estabelece solidariedade ampla entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços, justamente para evitar que o consumidor, especialmente vulnerável, como no caso, seja colocado em posição de indefinição ou abandono entre fornecedores que se atribuem reciprocamente a culpa.

Aqui, criou-se verdadeiro vácuo assistencial, em que a concessionária empurra a responsabilidade para a seguradora e esta, de seu turno, a devolve para a primeira. A solução adotada pelo Juiz
a quo
é não só correta, mas necessária à efetividade da tutela consumerista.

A insurgência quanto aos juros e correção monetária também não prospera integralmente, pois a sentença já foi parcialmente ajustada mediante embargos declaratórios para observar a Lei nº 14.905/2024, aplicando-se IPCA para correção monetária e juros legais conforme a nova metodologia prevista para a taxa legal deduzida do índice inflacionário. A questão, portanto, encontra-se regularizada.

Com relação ao pleito de explicitação do valor da franquia, verifica-se que, embora a sentença tenha autorizado a dedução da franquia contratual, não consignou expressamente o valor, o qual consta da apólice como sendo R$ 23.600,00. Todavia, tal omissão não altera a conclusão principal do julgado, nem interfere no mérito recursal.

A mera explicitação matemática pode ser ajustada posteriormente, sem reflexo no provimento ou desprovimento do Apelo.

No que tange ao dano moral, cumpre destacar que, embora pessoa jurídica não seja titular de honra subjetiva, é certo que possui honra objetiva, suscetível de violação quando sua imagem, reputação ou desempenho comercial são injustamente comprometidos.

A paralisação do caminhão, ferramenta essencial da atividade empresarial da Autora, por mais de três meses, em pleno período de escoamento de safra, gerou prejuízo potencial e efetivo, extrapolando o mero aborrecimento contratual.

A falha conjunta das Rés, ao criarem entraves e indefinições quanto à assistência e cobertura, resultou em situação apta a abalar a credibilidade da Autora junto a seus clientes e parceiros comerciais.

O
quantum
indenizatório arbitrado (R$ 20.000,00) revela-se adequado, proporcional e em harmonia com os parâmetros desta Corte. Não há falar em redução.

Assim, diante de todo o exposto, o conjunto probatório conduz à manutenção integral da sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

As alegações recursais, ainda que articuladas, não se mostram capazes de infirmar a robustez do julgado nem afastar a responsabilidade solidária das Apelantes.

Com essas considerações,
nego provimento a ambos os Recursos de Apelação
, mantendo na integra a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios vez que já foi arbitrado no patamar máximo previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025